Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOME NEGATIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR MANTIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de a parte integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas segundo os fatos narrados na petição inicial.
2. Eventual cessão de crédito deveria ter sido demonstrada nos autos, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. É assente na jurisprudência o entendimento de que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores, em razão de dívida inexistente, é suficiente para gerar o dever de indenizar. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, razão pela qual é devida a indenização correspondente.
4. No caso, a importância fixada na sentença é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes julgadas neste Tribunal de Justiça, e está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensor, conforme a jurisprudência que rege o tema.
5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.